Tribunal: STF
Processo: ARE 1426795
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Belém/PA, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 20), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado (eDoc 19):



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 23, II C/C ART. 15, IV, V E ART. 23, § 2º, II DA LOAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. É de responsabilidade municipal a criação e manutenção da chamada Residência Inclusiva, que visa criar um domicílio em condições de atendimento a pessoas em situação de rua e com deficiência, como no emblemático caso que motivou a Ação Civil Pública.



    2. A omissão injustificada do Poder Público legitima ao Judiciário determinar a realização de políticas mínimas a garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, configurada em um local com mínimas condições para atender pessoas em situação de rua e com deficiências, como no caso grave da pessoa paradigma.



    3. Cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, ante a omissão estatal consubstanciada na ausência de manutenção de programas como o Residência Inclusiva, atuar a fim de garantir direitos constitucionalmente positivados, não havendo qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Em suas razões recursais, alegando a violação aos arts. 2º e 23, II, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, que:



    [...] ainda que se entenda que o Município tenha responsabilidade em serviços considerados de alta complexidade, o que se admite pelo princípio da eventualidade, já que a lei não assim não estabelece, na pior das hipóteses a implantação dependeria de cofinanciamento, o que afasta a responsabilidade exclusiva do ente municipal. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência da Corte a quo à anotação de que a matéria se reveste de índole infraconstitucional (eDoc 26).



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    1. Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    A incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Na hipótese dos autos, o Colegiado de origem decidiu a causa sob a análise de legislação infraconstitucional, notadamente da Lei federal n. 8.742/1993, caracterizando a suposta ofensa ao texto constitucional como indireta ou reflexa. Além disso, contrariar aquela conclusão passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório incompatível com a instância extraordinária.



    Em situação fronteiriça, o acórdão assim ementado:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. [...]



    (ARE 1.290.901AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    3. Para além disso, a propósito do argumento articulado nas razões recursais acerca da limitação orçamentária ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Veja-se, também, a oportuna advertência constante do voto do ministro Celso de Mello no RE 410.715 AgR:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    4. Em face do exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo. 



    5. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator